Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO UNILATERAL. SEGURADA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INADIMPLEMENTO PELA SEGURADA. INEXISTÊNCIA. REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RISCO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. DEMONSTRAÇÃO. VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo por Adesão, o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, com notificação prévia a ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese: (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3.1. No caso concreto, demonstrado que a segurada está em tratamento oncológico e que tal tratamento não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o contrato de plano de saúde até que se ultime o tratamento ou até que sobrevenha manifestação de interesse em rescisão unilateral, por qualquer das partes. 3.2. A parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC), porquanto comprovou, documentalmente, a efetiva suspensão/cancelamento do plano de saúde, de forma que não prospera a alegação genérica de falta de provas quanto ao direito de ver reestabelecido o plano de saúde da consumidora.

4. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, tais como a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, e sua configuração deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais. 4.1. Tendo a recusa de atendimento ocorrido em momento no qual a consumidora se encontrava fragilizada, em virtude da gravidade de seu estado de saúde e de seu diagnóstico de câncer, dependendo de internação urgente para tratamento oncológico, constata-se que a suspensão/cancelamento do contrato de saúde, pela operadora do plano de saúde, resultou em situação efetivamente constrangedora da dignidade como pessoa humana da consumidora, afetando significativamente seus direitos da personalidade, mostrando-se cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 4.2. Arbitrado o valor da indenização por danos morais em patamar compatível com as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado pela parte ofendida, tendo sido atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para que seja reduzido o quantum indenizatório fixado.

5. As astreintes devem ser arbitradas com o objeto de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida e devem ser fixadas em percentual razoável e proporcional a fim de evitar o descumprimento de ordem judicial, representando um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, mas sem configurar enriquecimento ilícito da parte adversa.

6. O artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa pelo magistrado. 6.1. No particular, deve ser considerado, para fins de arbitramento da multa pecuniária, o cumprimento parcial da tutela provisória, com a realização da cirurgia de urgência requerida pela autora, bem como a ausência de notícia acerca de eventual descumprimento da decisão judicial, após a prolação da sentença. 6.2. Diante do cumprimento parcial da liminar, tem-se que o montante arbitrado à título de astreintes não se mostra proporcional à obrigação imposta, devendo ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais).

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.